Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-24.2020.8.11.0027
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de lesão corporal, de acordo com a dinâmica dos fatos e da perícia médica, estando, pois, a sua negativa de autoria isolada nestes autos.
2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000640-24.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ITIQUIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDAIR FRANCISCO ROQUE - CPF: 070.625.541-03 (APELANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), VALDIRENE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 045.465.721-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓR
I
A.
2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA
DA CONDENAÇÃO
. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada
fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no
s
depoimento
s
da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime
de lesão corporal
, de acordo com a dinâmica dos fatos e da
perícia médica
,
estando, pois, a sua
negativa de autoria isolada nestes autos.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aldair Francisco Roque
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única

Criminal da Comarca de Itiquira
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000640-24.2020.8.11.0027
, condenando-o pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico, capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 3
(três) meses de detenção, em regime aberto.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
195867263
, postula a sua absolvição
por ausência de provas suficientes para embasar a sentença condenatória
; e

a
lternativamente, em caso de manutenção da condenação,
a
isenção
do pagamento
das custas
e despesas
processuais.

Nas contrarrazões vistas no ID
195867265
, o Ministério Público almeja o desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, seguida nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação vista no
200654654
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante no ID
195867173
, na parte em que interessa, narra os fatos desta forma:

[...]
DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no Inquérito Policial N. 1000640- 24.2020.8.11.0027, a vítima VALDIRENE DE SOUZA SANTOS e o denunciado ALDAIR FRANCISCO ROQUE conviviam em união estável por período não declinado nos autos. Na data e no local supramencionados, a vítima e acusado consumiam bebidas alcoólicas, quando o denunciado ALDAIR FRANCISCO ROQUE desferiu um soco na boca da vítima VALDIRENE DE SOUZA SANTOS. Na ocasião, a
testemunha MAXSUEL CAETANO DE MESSIAS passava pela rua, viu a agressão e interveio. Logo em seguida, a Polícia Militar, que fazia ronda pela região, passou pelo local e efetuou a prisão em flagrante do acusado ALDAIR FRANCISCO ROQUE. A materialidade está provada pelo Laudo Pericial n° 200.1.02.2020.017922-01 (ID: 38549867, fl. 98). A persecução penal procede-se mediante ação penal pública incondicionada.
[...]
Destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia

ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID
195867165
, p. 34-38), auto de prisão em flagrante (ID
195867165
, p. 2) termo de declaração prestado pela vítima em sede de investigação preliminar (ID
195867165
, p. 12), pedido de providências protetivas (ID
195867165
, p. 14-15
) e laudo pericial (ID
195867165
, p. 90-100)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Valdirene
d
e Souza Santos
, na fase judicial, asseverou que
ela e o apelante estavam separados
há algum tempo,

t
endo
ele,
no dia dos fatos
,
após ter ingerido bebida alcoólica, se
dirigido
até
a
residência da ofendida
para tentar reatar o relacionamento.
Valdirene disse, também, que o apelante estava segurando
-a
pelos braços
discutindo e
pedindo para reatar o relacionamento, momento em que
Maxwel (ex-marido
dela
) pediu para que
o apelante
a soltasse
e parasse com aquela conduta
.

A ofendida relatou, outrossim, que o apelante estava fora de si e começou a brigar com
Maxwel
porque achou que ela tinha um caso com
este
. Por fim, a vítima
tentou fazer com que os dois indivíduos acabassem com a discussão, quando o apelante desferiu um soco em sua boca, cujo corte deixou a cicatriz relatada no exame pericial.

Por sua vez, o apelante afirmou em juízo que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica e
feito uso de maconha em uma festa de aniversário,
tendo
ao chegar
a
casa da vítima
,
come
çado
uma discussão com ela, momento em que Maxwel
chegou e começaram a brigar.
O
apelante
afirmou
, ademais,
que acabou desferindo
um
soco na vítima em razão de esta ter entrado no meio
da discussão
, no entanto não tinha a intenção de machucá-la.

O
policial militar

Gleidson Leite
d
e Sale
s ao ser ouvido perante a autoridade policial relatou que estava de serviço na
quela
data
juntamente com o
Soldado
PM N
ogueira
,
e que durante a realização de rondas no bairro
J
ardim
P
lanalto, foi possível
ver
três pessoas em luta corporal, sendo, um deles, uma mulher, consoante se infere destes trechos
do
depoimento
da referida testemunha
:

[...] que de imediato fizemos a abordagem nos envolvidos, onde cessaram o confronto; que a mulher foi identificada como VALDIRENE DE SOUZA DOS SANTOS, e nos passou a relatar que começou a discutir com seu amásio de nome ALDAIR e
que o mesmo passou então a agredir fisicamente,
desferindo-lhe
um soco em sua boca, provocando sangramento e deixando lesão; que o terceiro envolvido foi identificado como MAXWEL, o qual relatou que ao avistar as agressões por parte do convivente de VALDIRENE entrou no meio para cessar a agressão
[...]

(Trechos do depoimento extrajudicial de
Gleidon
Leite de Sales, visto no ID 38549867, p. 4)

Destacamos

Por outro lado, conquanto o apelante sustente que a não teve a intenção de causar lesão corporal
na vítima
, sua versão ficou isolado nestes autos, isso sem contar que ainda que assim tivesse agido fica evidente a desproporção e superioridade da força física dele em relação a sua ex-companheira
.

Sendo assim, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua
ex-
companheira, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que ela foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

Aliás, a
inda acerca dessa matéria, não se pode olvidar que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto
condenatório, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, acerca do tema, veja o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é
corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
Destacamos

Cabe destacar, ademais disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e das demais pessoas que apresentaram versões contrárias aos interesses
do apelante
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
sua pessoa.

Anote-se, ainda nesse diapasão, que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço neste álbum processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Finalmente, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita
ao apelante
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao dispor que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.” Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional
, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2021,
Publicado
no DJE 29.4.2021
)

Destacamos

Posto
isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Aldair Francisco Roque
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024